Tribunal: TJBA
Processo: 8009537-45.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009537-45.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RICARDO EVANEE DE OLIVEIRA TAVARES Advogado(s): EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR, BRUNO PARENTE FERREIRA, MARCOS RIBEIRO ANDRADE APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA INFORMATIVA NO APLICATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de contratação indevida de empréstimo consignado no valor de R$ 1.718.204,00, supostamente visualizado pelo autor em seu aplicativo bancário. O juízo de origem reconheceu a inexistência de contratação e entendeu tratar-se de falha sistêmica meramente visual, sem repercussão jurídica ou patrimonial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da impugnação apresentada pela parte apelada; (ii) houve contratação indevida de empréstimo consignado e, em caso positivo, se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhida, pois não foi demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade financeira do autor para arcar com os encargos do processo sem prejuízo próprio, conforme art. 99, §3º, do CPC. 4. Os documentos dos autos evidenciam alteração na situação econômica do autor, o que justifica a manutenção da gratuidade deferida na origem. 5. Quanto ao mérito, restou demonstrado que não houve efetiva contratação do empréstimo consignado indicado na inicial, inexistindo débito, crédito, cobrança, negativação ou qualquer ato de execução do contrato alegado. 6. A instituição financeira apresentou documentos internos e registros sistêmicos que esclarecem o ocorrido como falha pontual de exibição no aplicativo bancário, sem gerar efeitos jurídicos ou patrimoniais. 7. Não havendo conduta ilícita nem prejuízo concreto, afasta-se o dever de indenizar. O dano moral in re ipsa pressupõe violação a direito da personalidade, o que não se verificou na espécie. 8. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova, o que não ocorreu. 9. Irreparável a sentença, que deve ser mantida em sua integralidade. 10. Majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com manutenção da suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC). 11. Advertência quanto à reiteração de argumentos protelatórios, conforme art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando não houver prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária. 2. A exibição equivocada de dados em aplicativo bancário, sem reflexos patrimoniais ou jurídicos concretos, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar. 3. A responsabilidade civil pressupõe prova de dano e conduta ilícita, não caracterizados por falhas informacionais sanadas sem prejuízo ao consumidor.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º. CC, art. 188, I. CDC, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009537-45.2023.8.05.0103, sendo Apelante Ricardo Evanee de Oliveira Tavares e Apelado Banco Santander (Brasil) S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator